Tribunal: TJMT
Processo: 1010639-53.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010639-53.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), MARCOS LORENZI - CPF: 713.272.311-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – ANULAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA -

EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA A JUSTIFICAR O PROVIMENTO ANTECIPADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300 do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos da tutela de urgência, forçosa a manutenção da decisão que indefere a medida liminar.

O ato administrativo, possui presunção
iuris tantum
de veracidade. Logo, para que seja concedida medida liminar, determinando a suspensão da cobrança da
multa
, é imprescindível a prova robusta o suficiente para demonstrar, de plano, ilegalidade no procedimento. Se o interessado não logra êxito neste sentido, o indeferimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARCOS LORENZI, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, por meio do qual se busca a reforma da decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública, nos autos da Ação Anulatória nº 1028087-13.2018.811.0041, que indeferiu o pedido de tutela antecipada, consubstanciado na determinação de emissão de certidão positiva com efeito de negativa.

Relata a irregularidade do crédito fiscal, uma vez que, por se tratar de operação interna, com comercialização de adubo simples pra uso na agricultura, está acobertada pela isenção prevista no artigo 60, inciso XV, do RICMS.

Suscita que não é o caso de responsabilização solidária do Agravante, eis que não demonstrada a má-fé, nem tampouco a intenção de lesar o fisco estadual.

Argumenta estarem presentes todos os requisitos necessários a concessão da tutela pretendida e que caso não seja deferida a liminar estará sujeita a prejuízos irreversíveis de ordem patrimonial.

Afirma que ofereceu caução idônea.

Ao final, pugna pela concessão do efeito ativo para determinar ao “Agravado emita certidão positiva com efeitos de negativa.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 4224319).

Contrarazões (id. 4298052).

Em que pese os autos não terem sido remetido com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, considerando os precedentes da mesma matéria onde o Ministério Público tem se manifestado pela inexistência de interesse público, deixo de encaminhá-lo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

A questão submetida ao escrutínio deste colegiado corresponde ao acerto ou desacerto da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com que o Agravante pretendia a anulação da infração imposta e, liminarmente, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
.

Pois bem. A rigor do artigo 300 do CPC, a obtenção da tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”

Acerca do tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis:

“
A tutela provisória de urgência pode ser
cautelar
ou satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, genericamente,
a demonstração da probabilidade do direito (
tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e,
junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de
ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) (art. 300, CPC)”.
[Destaquei].

Nesse contexto, para deferimento da antecipação de tutela é necessária à existência da probabilidade do direito, bem como a demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do processo.

Acerca desses pressupostos, orienta a jurisprudência pátria:

“
AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA. 1
. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório.
[...] AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator
: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)”

Feito esse introito, entende-se que o recurso não merece prosperar.

Isso porque o Agravante não demonstrou a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipatória, sobretudo o caráter urgente exigido pelo art. 300 do CPC.

Em que pesem as alegações do Agravante, n
essa esteira, em sede de cognição sumária, reputa-se ausente o “
fumus boni iuris
” que autorize a conclusão pela verossimilhança da alegação do autor, diante das peculiaridades que circundam a presente questão judicial, que por certo, demanda um exame mais aprofundado, que será realizado segundo os ditames do contraditório e da ampla defesa, por reconhecer a existência de uma complexidade maior a afastar a verossimilhança.

Ademais, não se mostra cabível a concessão de providência de urgência de índole antecipatória que esgote de modo irreversível, no todo ou em parte, o objeto da ação, como justamente ocorre no caso.

Voltando os olhos para a situação em concreto, constato que a pretensão do agravante é a anulação da infração imposta.

Pois bem, verifico que e
m 21.03.2018, a Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso, através de procedimento de fiscalização, lavrou a Intimação Fiscal nº 176886/659/68/2018, solicitando esclarecimentos acerca do recolhimento de ICMS sobre a referida operação. Assevera o Agravante que apresentou defesa administrativa e, em 11.06.2018, a Gerência de Fiscalização – GFIS – emitiu parecer rejeitando as justificativas apresentadas, considerando como não comprovada a regularidade fiscal das operações.

Seguiu seu tramite processual normalmente e ao final concluiu pela constituição final do crédito em favor do Estado de Mato Grosso e, mesmo considerando os argumentos apresentados pelo agravante, não há, ao menos neste primeiro momento, elementos suficientes para caracterizarem qualquer irregularidade praticada na esfera administrativa capaz de configurar de plano a nulidade do crédito requerido pelo Estado de Mato Grosso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO –
SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE MULTA AMBIENTAL
- PROCESSO ADMINISTRATIVO –
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE
– INEXISTÊNCIA DE RAZÕES DE FATO OU DE DIREITO A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

O Auto de Infração, como ato administrativo, possui presunção iuris tantum de veracidade. Logo, para que seja concedida medida liminar, determinando a suspensão da cobrança da multa, é imprescindível a prova robusta o suficiente para demonstrar, de plano, ilegalidade no procedimento. Se o interessado não logra êxito neste sentido, o indeferimento se impõe.

(N.U 1001555-28.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 25/05/2020).

Por fim, não verifico a presença de provas substanciais de que a infração relatada pelos agentes públicos não ocorreram, ou que foram aplicadas de forma contrária a lei.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - VIOLAÇÃO DOS

ARTS. 168, 515 535 DO CPC - SÚMULA 284 DO STF - JULGAMENTO EXTRA PETITA - INOCORRÊNCIA - AUTO DE INFRAÇÃO - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE - ÔNUS DA PROVA - PARTICULAR - BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO - MATÉRIA DE PROVA - SÚMULA 7 DO STJ - ISS - LISTA DE SERVIÇOS - TAXATIVIDADE - INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.(...)
3. O auto de infração é ato administrativo que, enquanto tal, goza de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar o que entende por vício.
(...). (STJ, REsp n.º 1.108.111/PB, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, j. 27/10/2009, DJe 03/12/2009). (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO AMBIENTAL – ATO ILÍCIO CONTRA O MEIO AMBIENTE – SUSPENSÃO DE MULTA ORIUNDA DE AUTO DE INFRAÇÃO – DOCUMENTO QUE POSSUI PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE O POSSA DESCONFIGURAR – MULTA ARBITRADA EM CONSONÂNCIA COM A LEI – ARTIGO 58 DO DECRETO FEDERAL Nº 6.514/08 – RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento pacificado em nosso ordenamento jurídico, os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legalidade, sendo que o ônus de sua desconstituição é inerente à parte contrária
.

(N.U 1009221-80.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020) (destaquei).

Sobre a caução oferecida, é
cediço que a oferta de caução idônea, no valor do respectivo débito fiscal impugnado, permite a emissão de certidão positiva com efeito de negativa, entretanto, da decisão recorrida não se extrai a análise feita pelo Juízo singular sobre essa questão, de sorte que, não é possível fazê-la nessa fase recursal, sob pena de supressão de instância.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021